Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711598-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0722700-22.2021.8.07.0001 (Id 219801556 e 227309715 dos autos de origem), movida por YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO em desfavor de POWER ENGENHARIA LTDA, nos seguintes termos: Decisão de Id 227309715, de 26/02/2025 Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelos exequentes ao ID 220633359 contra a decisão de ID 220579484, alegando contradição com as decisões anteriores, sobretudo, a decisão que reconhecera o novo administrador. Requer o provimento dos embargos para determinar a expedição de ofício à ASCADE - Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados -, no endereço St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2, Conjunto 10 Lote 18 - Asa Sul, Brasília -DF, CEP: 70.200-002, para que o administrador, bem como os usufrutuários possam usufruir de fato do bem. Resposta ao ID 223714045. Sucessivamente, a executada entranhou nos autos embargos de declaração de ID 222969626, sob o argumento de que a decisão de ID 219801556 não teria apreciado a alegação de excesso à execução e determinado a remessa dos autos à Douta Contadoria Judicial. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Partindo do conceito sobredito, o título judicial consiste na inscrição dos autores/credores YURI WANDERSON DOMINGUES DE REZENDE como usufrutuários de 12,5%, STEFANIO FRANÇA DE OLIVEIRA como usufrutuários de 12,5%, e MICHEL NAZARETH MACHADO como usufrutuários de 25,5%, da embarcação denominada LANCHA MAXIMA (número de inscrição 3826678711, possuidora de dois motores volvo penta gasolina de 300 há DIESEL numeração AI163009 e AI163100, ano de fabricação 2012/2013), à margem do registro de sua propriedade perante o Tribunal Marítimo; 2) Destituir Pedro Coelho De Souza Figueiredo; e nomear YURI WANDERSON DOMINGUES DE REZENDE como administrador da lancha objeto dos autos, cabendo à POWER ENGENHARIA LTDA entregar todos os documentos que se fizerem necessários para o desempenho do cargo. Pois bem. A sentença como título judicial transitado em julgado tem força de ofício e eficácia, de modo que os autores poderão efetivar o registro dos usufrutuários junto à Capitania Fluvial de Brasília, bem como permite aos usufrutuários a posse, o uso, a administração e percepção de eventuais frutos (rendas), na forma do artigo 1.394 do Código Civil, " O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos." Nessa perspectiva, assistem razão os credores quanto à contradição da decisão em razão dos poderes inerentes ao usufruto. Com efeito, e considerando que os poderes dos usufrutuários previstos pelo legislador, somados ao reconhecimento do instrumento de nomeação particular de gerenciamento do Sr. Pedro Leonardo Boaventura Silva Santana, deve a decisão de ID 220579484 ser retocada. Assim, confiro à presente decisão força de ofício para que o administrador Pedro Leonardo Boaventura Silva Santana, bem como os usufrutuários, possam usufruir de fato do bem (uso, administração e percepção dos frutos), podendo os credores apresentarem esta junto à ASCADE - Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados- para cumprimento. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS dos credores. Sobre os embargos de declaração interpostos pela parte executada ao ID 222969626, apesar de tempestivos, não merecem ser providos, tendo em vista a inexistência de qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC, em razão da preclusão das decisões de ID's 215943534 e 219627943. Ou seja, não cabe rediscutir o quantum debeatur. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos. Em prosseguimento ao feito, e considerando comprovante de protocolo pelos credores junto à Capitania Fluvial de Brasília, ID 227272898, objetivando o registro nos moldes do título judicial, defiro pedido de penhora da nu-propriedade da embarcação LANCHA MAXIMA (número de inscrição 3826678711, possuidora de dois motores volvo penta gasolina de 300 há DIESEL numeração AI163009 e AI163100, ano de fabricação 2012/2013), com a entrega de todos os documentos de porte vinculados à embarcação, bem assim de bloqueio de transferência a fim de garantir a execução do título judicial consistente no registro dos usufrutuários no documento da embarcação. Para isso, expeça-se mandado a ser cumprido em regime de urgência, figurando como fiel depositário o credor MICHEL NAZARETH MACHADO. Por ora, indefiro reforço policial e arrombamento. Por fim, à executada para que efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, a agravante alega que: (i) não houve análise da impugnação aos cálculos apresentados pelos credores deixando de ser reconhecido o excesso; (ii) é indevido o prosseguimento de atos expropriatórios sem a definição do valor devido; (iii) não houve reincidência que ampare a aplicação da multa de maior valor; (iv) é devido o valor de R$ 39.470,29 e não o de 47.179,86; (v) a penhora da nua propriedade da lancha avaliada em R$ 1.000.000,00 sem a definição do valor devido nem a tentativa de meios alternativos de pagamento, viola o princípio da menor onerosidade, devendo ser revogada a ordem; (vi) o perigo de dano decorre do fato que ficou impedido de usar o bem. Requer a suspensão dos atos expropriatórios sem a apuração do valor devido. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução ou a remessa dos autos à contadoria com a revogação da determinação de penhora da nua-propriedade da Embarcação Lancha Máxima, inscrição no 3826678711, ano de fabricação 2012/2013, com a determinação de medidas expropriatórias menos gravosas. Preparo recursal (Ids 70196286 e 70196287). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Para melhor compreensão da pretensão faz-se necessária a transcrição de trechos do processo de origem: Petição do credor Id 204255738, dia 16/07/2024 Petição inicial de cumprimento de sentença da obrigação de fazer e de pagar quantia certa referente ao pagamento das astreintes fixadas na tutela de urgência do dia 06/11/2021, de R$ 10.000,00 e da majoração em mais R$ 15.000,00, no dia 20/04/2022, bem como os honorários advocatícios já majorados pelo improvimento do recurso no valor equivalente a 80% do valor de R$ 10.000,00 fixados no dia 16/06/2022 e dos honorários advocatícios do processo conexo n. 0729679-97.2021.8.07.0001, fixado em 10% do valor da causa de R$ 87.405,10, acrescido de 15% pela majoração recursal. Decisão de Id 204426130, dia 17/07/2024 Recebimento do cumprimento de sentença. Petição devedor/Agravante Id 208036744, dia 19/08/2024 O devedor apresentou impugnação defendendo que não é devido o pagamento da multa de R$ 15.000,00 por não ter havido reincidência e que são devidos o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 e os honorários fixados em 80% de R$ 10.000,00 e 12% do valor da causa do processo 0722700-22.2021.807.000, mais as custas processuais. Decisão de Id 209317879, de 30/08/2024 [...] Da multa fixada na fase de conhecimento Observa-se que a multa foi fixada com o fito de garantir os direitos dos autores em relação à lancha e impedir outras negociações envolvendo as cotas dos autores, tendo seus efeitos confirmados em sentença. Logo, os credores não ignoram que a sentença poderá servir de instrumento à averbação do usufruto perante o órgão competente nem que podem cobrar multa relacionada à tutela antecipada em sede de cumprimento de sentença. Nesse ponto, sem razão a parte impugnante. [...] Embora os cálculos elaborados pela parte executada ao ID 208039849 não estejam corretos, visto que deixou de observar a correção monetária devida desde o arbitramento dos honorários, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, o cálculo elaborado pela parte credora também não está correto em razão do termo inicial de incidência de juros, conforme vê-se ao ID 204255741. [...] Ante o exposto, acolho em parte a impugnação, reconhecendo excesso de execução. Por conseguinte, à credora para retificar o cálculo após a preclusão desta, sem prejuízo de a executada pagar quantia certa relativa à astreinte e honorários, e de cumprir a obrigação de fazer [...] Da consulta à aba de expedientes, observa-se que o devedor/agravante foi intimado eletronicamente no dia 09/09/2024 e não apresentou embargos de declaração, também não foi localizada a informação sobre interposição de Agravo de Instrumento. Decisão de Id 215943534, de 29/10/2024 [...] Por fim, aos credores para que retoquem os cálculos nos termos da decisão de ID 209317879, trazendo planilha detalhada, a fim de prosseguimento do feito e de apontamento de valor devido à título de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação e de penhora da nua-propriedade da lancha, conforme requerido ao ID 213690734. Petição dos credores Id 216377854, de 01/11/2024 Os credores apresentaram novos cálculos incluindo as multas fixadas em R$ 10.000,00 e 15.000,00, bem como as duas parcelas de honorários advocatícios. Decisão de Id 216585054, de 05/11/2023: Ao executado para que se manifeste sobre os cálculos retificados pelos credores ao ID 216377854 no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão. Petição do devedor/agravante Id 219561261, de 03/12/2024 O devedor/agravante novamente impugnou os cálculos apresentados com a exclusão da multa no valor de R$ 15.000,00 (Id 219561261). Decisão de Id 219627943, de 03/12/2024 Aos credores para que se manifestem sobre a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (anotação dos usufrutuários), no prazo de 05 (cinco) dias. No tocante à alegação de excesso de execução, sem razão, visto que a parte executada ignorou os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento desta demanda e no processo no 0729679-97.2021.8.07.000, o que explica a divergência de apontamento do débito exequendo. Decisão de Id 219801556, de 05/12/2024 Ao ID 219676236 os credores reforçam que a presente execução forçada de sentença é para pagar quantia certa, e não de obrigação de fazer, já que o título judicial confere poderes aos credores para a averbação do usufruto perante o órgão competente. Com razão os credores. Vejamos trecho pontual da sentença. "A presente sentença, com a certidão de trânsito em julgado, servirá como ofício para os interessados promoverem a averbação do usufruto perante o órgão competente." Nesse contexto, e considerando que a decisão de ID 215943534 está preclusa e que o débito exequendo perseguido está escorreito, à executada para que efetue o pagamento do débito no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo "in albis", volvam os autos conclusos para prosseguimento do feito e análise do pedido de penhora da nua-propriedade da lancha, conforme requerido. Por fim, quanto à expedição de ofício à Capitania Fluvial, a decisão de ID 215943534 tem força de ofício para o fim pretendido pelos credores. Petição do devedor/agravante Id 222969627, de 18/01/2025 O devedor/agravante opôs embargos de declaração para a reapreciação da alegação de excesso de execução com a exclusão da multa de R$ 15.000,00. Decisão de Id 227309715, de 26/02/2025 [...] Sucessivamente, a executada entranhou nos autos embargos de declaração de ID 222969626, sob o argumento de que a decisão de ID 219801556 não teria apreciado a alegação de excesso à execução e determinado a remessa dos autos à Douta Contadoria Judicial. Decido. [...] Sobre os embargos de declaração interpostos pela parte executada ao ID 222969626, apesar de tempestivos, não merecem ser providos, tendo em vista a inexistência de qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC, em razão da preclusão das decisões de ID's 215943534 e 219627943. Ou seja, não cabe rediscutir o quantum debeatur. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos. Em prosseguimento ao feito, e considerando comprovante de protocolo pelos credores junto à Capitania Fluvial de Brasília, ID 227272898, objetivando o registro nos moldes do título judicial, defiro pedido de penhora da nu-propriedade da embarcação LANCHA MAXIMA (número de inscrição 3826678711, possuidora de dois motores volvo penta gasolina de 300 há DIESEL numeração AI163009 e AI163100, ano de fabricação 2012/2013), com a entrega de todos os documentos de porte vinculados à embarcação, bem assim de bloqueio de transferência a fim de garantir a execução do título judicial consistente no registro dos usufrutuários no documento da embarcação. Para isso, expeça-se mandado a ser cumprido em regime de urgência, figurando como fiel depositário o credor MICHEL NAZARETH MACHADO. Por ora, indefiro reforço policial e arrombamento. Por fim, à executada para que efetue o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. No particular, observa-se das razões recursais que o agravante pretende a reapreciação da pretensão de excluir a majoração das astreintes em R$ 15.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência deferida na ação de conhecimento. Contudo, a alegação de excesso em relação às astreintes de R$ 15.000,00 foi analisada na primeira decisão do dia 30/08/2024, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deixando claro que é devido o pagamento das multas fixadas, devendo ser adaptado apenas os termos iniciais da correção monetária e os juros de mora, conforme decisão de Id 209317879. Dessa decisão, o Agravante foi intimado eletronicamente no dia 09/09/2024 e não apresentou embargos de declaração muito menos interpôs o competente recurso de Agravo de Instrumento, tendo o prazo se expirado no dia 30/09/2024, estando preclusa a matéria. Ressalte-se que nas razões deste recurso não há qualquer menção de irresignação quanto à incorreção dos termos iniciais da correção monetária e os juros de mora, de modo que, a questão da composição do débito excutido já foi definido e a questão está preclusa. Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso de redução do valor excutido. No que concerne a alegação de que a indefinição do débito impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, deve ser analisada a partir da conclusão de preclusão acima reconhecida e da sequência dos atos processuais. Isso porque, definidos os elementos que compõem o débito e não havendo insurgência quanto a única parte reconhecida como excedente que eram os acréscimos sobre os valores apurados a título de honorários advocatícios, conclui-se que o valor da execução é o de Id 216377854, conforme constante na decisão de Id 219627943. Ou seja, diversamente do alegado pelo recorrente, não há dúvida quanto ao débito que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença nem a prática de atos expropriatórios, também não se vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. No que tange à alegação de desproporcionalidade da penhora da nua-propriedade da embarcação em face do valor do débito, devendo-se observar o princípio da menor onerosidade do devedor, mais uma vez não se vislumbra a probabilidade do direito, na medida em que o parágrafo único do art. 805 do CPC dispõe que: “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Entretanto, na hipótese dos autos, intimado a pagar o débito quedou-se inerte, e, ainda, não apresentou qualquer meio alternativo de cumprimento da obrigação, razão pela qual não vislumbro violação ao princípio alegado. Ainda pela falta de alternativa de pagamento apresentada pelo devedor, não vislumbro que se mostre exacerbada a penhora da nua-propriedade do bem que é o objeto principal de todo o cumprimento de sentença. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital